Tribunal: TJSP
Processo: 0007053-34.2014.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001048096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007053-34.2014.8.26.0457/50000,
da Comarca de Pirassununga, em que é embargante/embargado BIOSEV CRESCIUMAL, são embargados/embargantes
DORIVAL MARQUESINI, ORIVALDO MARQRUEZINI e REGINA MARGARETE
CORSETE MARQUESINI e Embargado BALDIN BIOENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007053-34.2014.8.26.0457/50000 -Voto no 7317 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0007053-34.2014.8.26.0457/50000
EMBARGANTE/EMBARGADO: BIOSEV CRESCIUMAL
EMBARGADO: BALDIN BIOENERGIA S/A
EMBGDOS/EMBGTES: DORIVAL MARQUESINI, ORIVALDO MARQRUEZINI E
REGINA MARGARETE CORSETE MARQUESINI
COMARCA: PIRASSUNUNGA
JUIZ DE 1o GRAU: RAFAEL PINHEIRO GUARISCO
VOTO No 7317

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contradição,
omissão ou obscuridade. Indevida natureza infringente do recurso.
Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro
material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão não amparada
pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
réus BIOSEV S/A e DORIVAL MARQUESINI, REGINA MARGARETE
CORSETE MARQUESINI e ORIVALDO MARQUESINI, ao V. Acórdão de
fls. 757/770 que, em ação de indenização por danos materiais, ajuizada por
BALDIN BIOENERGIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, negou
provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes.
A embargante BIOSEV S/A opôs os embargos
apenas para os fins de prequestionamento dos arts. 70, inciso III e 333 do
CPC/73 e 141 e 492 do atual ordenamento processual, tendo em vista as
Súmulas nos 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal (fls. 773/776).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007053-34.2014.8.26.0457/50000 -Voto no 7317 3/7
De outro lado, os demais embargantes pretendem o
reexame da matéria, reiterando os equívocos do laudo pericial e requerendo
“... seja dado provimento a estes embargos, apreciando-se a matéria ladeada
quando se aponta que os imóveis objeto da pendenga são os especificados na
inicial, como sendo os imóveis da ESPERANÇA e ESPERANÇA I, e não os
sítios NOVA ERA E BOTAFOGO, GLEBA I como infundadamente pretende o
perito...” (fls. 803/814).
Embargos tempestivos, dispensados de preparo.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; corrigir erro material, razão pela qual visam
completar, aclarar ou corrigir decisões que padeçam dos vícios ora
enumerados.
Como se vê, incluiu-se no novo Código de Processo
Civil, também, a possibilidade de se opor embargos de declaração para efeito
de correção de erro material. Por eles não se pode pretender buscar a reforma
do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer como resultado da declaração),
mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação.
Portanto, não se prestam os embargos para alegar
erro de julgamento ou de apreciação das provas.
No mesmo sentido:
“Embargos declaratórios não podem conduzir a novo
julgamento, com reapreciação do que ficou decidido.” (RSTJ
103/187, maioria).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007053-34.2014.8.26.0457/50000 -Voto no 7317 4/7
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando qualquer obscuridade ou contradição e apreciou todos os pontos
que foram levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO NEGRÃO
e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do Acórdão (RTJ 89/548 - 94/1.167,
103/1.210, 114/351) não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção
do
julgado
e
obter,
em
consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638)." (“Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, 37a ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
Com relação aos embargos opostos pela ré BIOSEV
S/A, que se limita a prequestionar dispositivos legais para admissão do
recurso especial, importa ressaltar que o Órgão Julgador não está obrigado a
se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes. Como
assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de Declaração no REsp
770.746/RJ:
“O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007053-34.2014.8.26.0457/50000 -Voto no 7317 5/7
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir
fundamentadamente as questões pertinentes à solução da
controvérsia, o que encerra a sua prestação jurisdicional, não
incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC.”
Ademais, para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial (RT
659/192).
E no que diz respeito aos embargos opostos pelos
demais réus, respeitados os argumentos, deles não se compartilha, eis que o
V. Acórdão encerrou ato formalmente perfeito, porquanto devidamente
analisados os fundamentos externados no recurso de apelação.
Assim restou ementado o aresto embargado:
“APELAÇÃO. Compra e venda de cana-de-açúcar. Ação de
indenização por danos materiais julgada procedente e
improcedente
a
reconvenção.
Recursos
dos
réus.
Preliminares: i) nulidade da sentença. Julgamento extra
petita. Inocorrência. Pedido de condenação de quantia certa
quanto aos danos emergentes ou lucros cessantes que não
deve ser extraído apenas do capítulo dos requerimentos, mas
de acordo com a interpretação lógico-sistemática das
questões apresentadas; ii) lucros cessantes relativos às
colheitas dos sítios Nova Era e Botafogo Gleba 1 que não
são objeto da ação. Matéria que se confunde com o mérito;
iii) denunciação à lide dos corréus. Impossibilidade. Direito
de regresso vislumbrado pela corré que não decorre
automaticamente da lei ou cláusula contratual. Intervenção
de terceiros, requerida na vigência do CPC/73, que fica
rejeitada. Preliminares afastadas. Mérito. Empresas autora e
ré que, a princípio, firmaram contratos de colheita de cana-
de-açúcar em áreas distintas, devidamente delimitadas e com
matrículas autônomas. Perícia técnica que constatou que
parte do contrato celebrado com a corré possui área que se
sobrepõe em parte ao contrato firmado com a autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007053-34.2014.8.26.0457/50000 -Voto no 7317 6/7
Responsabilidade da empressa-ré pelo prejuízo causado,
decorrente da colheita de parte da cana-de-açúcar que havia
sido compromissada à autora, que independe de culpa (art.
927, parágrafo único, segunda parte, do CC). Telegrama
enviado pela autora à empresa-ré, como medida para
prevenir direitos, que exigia comportamento ativo da ré, de
detida apuração da situação fática antes de prosseguir com
os atos de colheita, principalmente porque a autora já havia
procedido à colheita de safras anteriores, na mesma área,
sem oposição dos donos da terra. Impossibilidade de colheita
integral da safra pela autora que configura perda séria e
real de obtenção de lucro. Cálculo elaborado que,
desprovido de elementos confiáveis que lhe dêem suporte,
não pode ser adotado. Determinação na sentença, de
apuração do montante devido na fase de liquidação, que se
mostra correta. Alegação dos corréus que não tem o condão
de desqualificar a prova pericial, ausente laudo de assistente
técnico. Prova testemunhal que é meio probatório
complementar à pericial e não substitutivo. Inexistência de
prova de que a apelada colheu toda a cana-de-açúcar que
lhe foi compromissada. Réus reconvintes que deixaram de
demonstrar fato constitutivo do direito alegado nesse sentido
(art. 373, II, CPC). Sentença mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS, majorados os honorários advocatícios na
lide principal de 10% para 15% do valor da condenação e de
R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 na reconvenção (art. 85, § 11,
do CPC/2015).
Na realidade os embargantes pretendem que a prova
pericial seja reexaminada em contraste com a documental, ao fundamento de
que a primeira induziu o julgador a erro, pois o perito não teria identificado
corretamente os sítios e/ou áreas que são objeto do litígio.
Entretanto,
as
ponderações
ofertadas
pelos
embargantes não se amoldam a qualquer das hipóteses de cabimento dos
embargos, sendo nítida a intenção de rediscussão do exame e/ou valoração
das provas produzidas, em especial a pericial.
Ocorre que os embargos de declaração não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007053-34.2014.8.26.0457/50000 -Voto no 7317 7/7
destinam à insurgência contra o resultado do julgamento desfavorável à parte
recorrente, desafiando a esse respeito recurso próprio.
Dessa forma, não incidiu o V. Acórdão em qualquer
um dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, na medida em que o
julgado apreciou todas as matérias submetidas à análise pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

SERGIO ALFIERI

Relator